Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-86.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003208-86.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NICODEMUS ARCANJO LEMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMILE OLIVEIRA SILVA, MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por beneficiário de aposentadoria, sob a alegação de não reconhecimento de contratação de empréstimos consignados. O banco apelante alega ocorrência de prescrição trienal, a validade dos contratos com base em documentos apresentados, a ausência de conduta ilícita e pede, subsidiariamente, a redução da indenização e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário em razão de empréstimos não reconhecidos pelo autor, com alegação de fraude, a incidência ou não da prescrição trienal, a responsabilidade da instituição financeira pela segurança da contratação, o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada e os critérios para repetição do indébito à luz da modulação dos efeitos decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A preliminar de prescrição trienal deve ser afastada, porquanto a pretensão do autor funda-se em defeito na prestação do serviço bancário, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial coincide com o último desconto indevido, ocorrido em 2023, sendo a ação ajuizada em novembro do mesmo ano.
5. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a validade da contratação, não demonstrando a autenticidade da assinatura impugnada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 429, II, do CPC, da tese firmada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA) e da recusa à produção de prova pericial grafotécnica regularmente determinada.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, configura-se o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo consumidor, sendo a fixação do valor indenizatório no montante de R$ 8.000,00 adequada aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não enriquecimento sem causa.
7. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
8. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos decidida pelo STJ nos Embargos de Divergência EAREsp 676.608/RS, sendo devida de forma simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, com incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

IV. DISPOSITIVO.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida para modificar a sentença apenas quanto à forma de restituição dos valores, determinando que esta se dê de forma simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 206, §3º, IV, do Código Civil;
Art. 27, art. 14 e parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor;
Arts. 429, II, 428, I, 369 e 6º do Código de Processo Civil;
Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/11/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8003208-86.2023.8.05.0274
de
Vitória da Conquista
em que figuram, como apelante
I
TAU UNIBANCO HOLDING S.A

e apelado
NICODEMUS ARCANJO LEMOS DOS SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora